Tribunal: TJES
Processo: 5001495-92.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001495-92.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AURORA MARCIA MADUREIRA BARBOSA DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5001495-92.2023.8.08.0000

EMBTE/EMBDO
:
AURORA MARCIA MADUREIRA BARBOSA DE SOUZA

EMBTE/EMBDO
:
BANCO VOLKSWAGEN S.A

RELATOR:

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. TRAMITAÇÃO SOB SEGREDO DE JUSTIÇA. OMISSÃO INEXISTENTE. DEVOLUÇÃO DO VALOR EXCEDENTE. NECESSIDADE DE CÁLCULO PRÉVIO. PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que reconheceu a purgação da mora e determinou a restituição do veículo apreendido em ação de busca e apreensão proposta por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra AURORA MARCIA MADUREIRA BARBOSA DE SOUZA. A embargante Aurora Márcia sustenta omissão quanto ao exame do pedido de devolução do valor pago a maior. O embargante Banco Volkswagen busca o prequestionamento sobre a impossibilidade de restituição do veículo após o decurso do prazo legal, bem como, subsidiariamente, a restituição do valor correspondente à venda do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão quanto ao pedido de devolução do valor pago a maior para purgação da mora; (ii) avaliar a possibilidade de prequestionamento da irreversibilidade da restituição do bem apreendido; e (iii) definir se a questão da restituição do valor da venda do veículo pode ser apreciada em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou de forma expressa a questão da purgação da mora e a consequente restituição do veículo, afastando qualquer cerceamento de defesa diante da tramitação do processo sob segredo de justiça. Assim, inexiste omissão a ser sanada.

O pedido de devolução do valor excedente deve ser previamente apurado por meio de cálculo, medida que não se viabiliza no âmbito do agravo de instrumento, mas deve ser analisada pelo juízo de origem, se assim entender pertinente.

O prequestionamento da impossibilidade de restituição do bem e a tese subsidiária de devolução do valor correspondente à sua venda não foram objeto de discussão na instância de origem, configurando inovação recursal vedada em sede de embargos de declaração.

A oposição de embargos de declaração com o intuito de rediscutir o mérito do acórdão embargado é incabível, devendo a parte utilizar os meios recursais adequados para manifestar seu inconformismo.

O magistrado não está obrigado a enfrentar individualmente todas as teses suscitadas, desde que a fundamentação do acórdão seja suficiente para solucionar a controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A tramitação do processo sob segredo de justiça não impede o reconhecimento da purgação da mora quando demonstrado que o devedor teve acesso ao valor devido e realizou o pagamento dentro do prazo legal.

A devolução de eventual valor excedente pago para purgação da mora depende de apuração contábil, a ser realizada na instância de origem.

É incabível a inovação recursal em sede de embargos de declaração, sendo inviável o prequestionamento de tese jurídica não examinada na instância primeva.

O magistrado não está obrigado a responder individualmente todas as teses das partes, bastando que a decisão contenha fundamentação suficiente para resolver a controvérsia.

O uso inadequado dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Decreto-Lei 911/1969, art. 3º, §§1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.870.391/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 19/02/2021; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.514.003/PR, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 16/06/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5001495-92.2023.8.08.0000

EMBTE/EMBDO
:
AURORA MARCIA MADUREIRA BARBOSA DE SOUZA

EMBTE/EMBDO
:
BANCO VOLKSWAGEN S.A

RELATOR:

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração no
agravo de instrumento,
opostos
po
r

ambas as partes
,
para apontar omissão no acórdão que cuidou de examinar o tema da
restituição de veículo deferida na ação de busca e apreensão proposta por
BANCO VOLKSWAGEN S.A
em desfavor de
AURORA MARCIA MADUREIRA BARBOSA DE SOUZA
.

Especificamente, alega
a primeira embargante, Aurora Marcia,
que
não houve exame da questão atinente ao pagamento a maior para a purgação da mora e o referente pedido de devolução do excedente.

Por sua Vez, Banco Volkswagen S/A,
traz o pre
questiona
mento

quanto à
restituição do bem apreendido, argumentando que, conforme o
Decreto-Lei 911/69
e a
Lei 10.931/04
, após a busca e apreensão e o decurso do prazo de
cinco dias
sem purga da mora, a posse e a propriedade do bem consolidam-se em favor do credor fiduciário,
o que
permite a
venda extrajudicial do bem
para quitação da dívida,
impossibilitando a
restituição do veículo.

De forma alternativa,
caso mantida a decisão,
pugna pela
determin
ação de
restituição do valor correspondente ao da venda do bem.

Muito bem.

O acórdão embargado, ementado sob a Relatoria do eminente Des. Fábio Brasil Nery, concluiu o exame do agravo de instrumento sob os seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – BUSCA E APREENSÃO COM AMPARO NO DL 911/69 – PRAZO PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA – FLUÊNCIA A PARTIR DA EFETIVAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR – PROCESSO SIGILOSO – ACESSO OBSTADO - CERCEAMENTO DE DEFESA - CIÊNCIA DO VALOR DO DÉBITO APÓS ACESSO AOS AUTOS - REALIZAÇÃO DE DEPÓSITO DO
QUANTUM
RESPECTIVO - PURGAÇÃO DA MORA CONFIGURADA - DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO - CABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1 – O DL 911/69, especificamente no art. 3º, §§ 1º e 2º, dispõe que a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem consolidam-se no patrimônio do credor fiduciário no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, devendo ser observado o mesmo lapso para a quitação integral da dívida.

2 – No caso dos autos, a tramitação em segredo de justiça implicou em restrição à publicidade processual, inclusive ao patrono da agravante.

3 – Tendo em vista a peculiaridade da situação e ante a ausência de notificação do devedor no ato de execução, tenho que o prazo legal somente começou a fluir a partir de 18/05/2023, quanto o advogado da recorrente teve acesso aos autos, efetuando em cinco dias o depósito do
quantum
descrito na exordial, a ensejar a purgação da mora e a consequente devolução do bem apreendido.

4 - Recurso conhecido e parcialmente provido.

Ora, a irresignação ora examinada não tem respaldo, diante da fundamentação adotada
pelo Colegiado, que examinou as questões relativas
à ocorrência de cerceamento de defesa e restituição do bem diante da purgação da mora
.

No Voto de relatoria houve o seguinte destaque que pela pertinência colaciono em parte:

[...] Conforme verificado dos autos originários e da certidão acostada no id. 8224998, o processo tramitou em segredo de justiça no período compreendido entre 22/02/2022 a 03/08/2022.

O advogado da agravante anexou procuração em 10/05/2022, afirmando ainda que somente teve acesso aos autos em 18/05/2022, tendo realizado o depósito em 23/05/2022.

Da cronologia dos fatos, verifica-se que em 05/05/2022 houve a efetiva apreensão do veículo, inclusive com auxílio de força policial, conforme certidão lavrada pelo Oficial de Justiça, que afirmou ainda que no dia 06/05/2022, no final da tarde, foi procurado por Thiago M. Barbosa, filho da agravante, o qual foi cientificado do ocorrido.

Ademais, certificou o Oficial que no dia 09/05/2022 foi encaminhada, via mensagem ao telefone de Thiago, a cópia do mandado e do auto de apreensão, dos quais, frise-se, não constam os valores devidos para purgação da mora, que somente são extraídos da petição inicial da ação, que não foi disponibilizada ao filho da agravante.

Observa-se, também, a realização de depósito judicial em 23/05/2022 no importe de R$28.866,76 (vinte e oito mil, oitocentos e sessenta e seis reais e setenta e seis centavos), correspondente ao
quantum
indicado na inicial.

É inegável que a tramitação em segredo de justiça implica em restrição à publicidade processual, devendo ser exceção à regra, e deve ocorrer somente quando vislumbradas as hipóteses previstas em lei. Diante do ocorrido, os autos restaram inacessíveis, inclusive ao patrono da agravante.

Ainda que se admita a existência de dúvida quanto a data em que o advogado da recorrente efetivamente teve acesso aos autos, o sigilo respectivo somente foi levantado em 03/08/2022, conforme certidão da serventia, ou seja, data muito posterior à quitação do débito.

Assim, afere-se que a recorrente somente teve ciência dos valores devidos em 18/05/2022, quando seu patrono afirma ter tido acesso aos autos.

Diante de tais fatos, sem maiores delongas, entendo assistir razão à agravante, vez que o

Decreto-Lei 911/1969 prescreve, especificamente no art. 3º, §§ 1º e 2º, que a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem consolidam-se no patrimônio do credor fiduciário no prazo de 5 (cinco) dias
após a execução da liminar, devendo ser observado o mesmo lapso temporal para a quitação integral da dívida.
[...]

Com efeito, em decorrência do modo de tramitação da lide, sob segredo de justiça, a acionada teve ciência do valor referente à purgação da mora somente em 18/05/2022, depositando-o dentro do prazo para efeito de quitação da dívida.

No entanto, apesar de contido na inicial do recurso o pedido de devolução do valor excedente, entendo que a medida dever submetida a cálculo para averiguação.

Acresça-se, que
apesar de não se revelar como questão complexa,
tal verificação
não se viabiliza
por meio de
agravo de instrumento,
mas por remessa, determinada pelo magistrado, se assim entender pertinente, à Contadoria do Juízo
.

T
rato continuativo, quanto a
impossibili
dade

de

restituição do veículo e, de
forma alternativa,
do valor correspondente
à venda do bem
,
de igual modo, não se revela hábil ao deslinde pretendido, o prequestionamento formulado, tanto porque ainda não submetido a exame na instância primeva, quanto porque inova, em sede de aclaratórios, o demandante, quanto ao objeto trazido pelo objeto recursal
.

Vislumbra-se apenas o
intuito em rediscutir o mérito do recurso,
sob aspecto diverso do proposto,
o que
não se permite
pela via
escolhida
,
devendo a parte
utilizar-
se

daqueles

pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente
ensejo
reformador.

No mais
, é cediço o entendimento de que o magistrado não está obrigado a enfrentar cada tese suscitada pela parte, se encontra fundamento que solucione o
questionamento
formulado.

Por

inexistente
s

o
s

vício
s

apontado
s
,
mantém
-se o acórdão objurgado.

D
iante de todo o exposto,
conheço dos recursos e
nego-
lhes provimento
.

Advirto às partes que a
utilização dos meios recursais ordinários de forma absolutamente inapropriada, enseja na possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC/2015.

É como Voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

R
E
LATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.